Tribunal: TJDFT
Processo: 0714906-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714906-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GALLERIA FINANCAS SECURITIZADORA S.A. AGRAVADO: CASSIO BENEVENUTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GALLERIA FINANÇAS SECURITIZADORA S/A contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por CASSIO BENEVENUTO em desfavor de BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e outros, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão de atos de cobrança do empréstimo posto “sub judice”, tão somente, a alienação ou consolidação de propriedade do imóvel de matrícula n. 7.908 registrado perante o 4° Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitado, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões recursais (ID 57921107), a requerida GALLERIA FINANÇAS SECURITIZADORA S/A sustenta, preliminarmente, que a decisão agravada é “extra petita”, posto ter concedido ao autor tutela de urgência por ele não pleiteada, atingindo assim, direito da ora agravante, eis que “o agravado não pleiteou a suspensão dos atos de consolidação da propriedade do imóvel e alienação do imóvel, tal como constou da decisão agravada, mas tão somente a cobertura completa do seguro prestamista, restando evidente, portanto, a violação ao artigo 492 do Código de Processo Civil, devendo a r. decisão ser anulada, ante a constatação de vício insanável.” Quanto à matéria de fundo propriamente dita, alega, em singela síntese, que “o autor, ora agravado, parou de pagar as parcelas do seu empréstimo a partir de 22.07.2023, tornando-se assim inadimplente, sem qualquer justificativa plausível. Não há como se alegar que tal inadimplemento se originou da doença do agravado, diagnosticado, segundo seu relato, em meados de abril/maio de 2023.” e que “por mais que o Agravado entenda que a ZURICH deva proceder com a quitação do saldo devedor do seu empréstimo, em razão do seguro prestamista contratado e a sua situação de invalidez permanente ao trabalho, isso não lhe autoriza a paralisar o pagamento das parcelas devidas e assim, prejudicar a credora de boa-fé, que nenhuma relação tem com a negativa de cobertura realizada pela seguradora.” Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a ser confirmado no mérito, para que “a r. decisão de origem anulada, por ser “extra petita”. Caso assim não se entenda, alternativamente requer seja reformada a decisão, para que a agravante possa retomar toda e qualquer medida envolvendo a cobrança e o recebimento do débito inadimplido, oriundo da Cédula de Crédito Bancário no 009584378, incluindo, mas não se limitando, a consolidação da propriedade e a sua alienação em leilão público extrajudicial, tudo em conformidade com a Lei n.o 9.514/1997.” Preparo regular (ID 57922028). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Como relatado, insurge-se a ré GALLERIA FINANÇAS SECURITIZADORA S/A contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por CASSIO BENEVENUTO em desfavor de BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e outros, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão de atos de cobrança do empréstimo posto “sub judice”, tão somente, a alienação ou consolidação de propriedade do imóvel de matrícula n. 7.908 registrado perante o 4° Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitado, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por CASSIO BENEVENUTO em desfavor de BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A e outros, com pedido de tutela de urgência para compelir os requeridos a realizarem cobertura completa do seguro prestamista, interrompendo quaisquer cobranças e extinção do saldo devedor; Alega que em 22/02/2022 realizou empréstimo de cédula de crédito bancário com a empresa BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A e representante bancário GALLERIA CORRESPONDENTE BANCÁRIO EIRELI com seguro prestamista para cobertura dos riscos de morte e invalidez permanente garantido pela empresa Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. No curso do cumprimento da obrigação, foi diagnosticado com câncer no fígado e, dessa forma, acionou o seguro prestamista para cobertura por invalidez permanente, contudo, foi negado sob o fundamento de doença preexistente, pois o requerente já havia tratado um câncer de intestino e realizou quimioterapia erradicado em 14/02/2022. Sucintamente relatado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação das partes rés, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque, a análise de doença preexistente e a boa-fé da contratação do seguro prestamista sem tal declaração demanda instrução probatória. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que o próprio autor reconhece a mora, descabendo ao Judiciário legitimar tal situação. Contudo, observo que o autor deu seu imóvel em garantia do contrato, havendo possibilidade de ser alienado extrajudicialmente no caso de mora. Prevendo uma possibilidade de irreversibilidade da medida caso o bem seja alienado e adquirido por um terceiro de boa-fé, o mais seguro no atual estágio processual é admitir a suspensão de qualquer ato de cobrança que envolva o bem imóvel. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão de atos de cobrança do empréstimo objeto dos autos que envolva, tão somente, a alienação ou consolidação de propriedade do imóvel de matrícula n. 7.908 registrado perante o 4° Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitado, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Prazo de 10 dias para o cumprimento a contar da efetiva intimação e juntada do mandado nos autos do processo.” Com efeito, é certo que a comprovação das alegações veiculadas na petição inicial reclamam dilação probatória. O exame da extensão de toda a discussão fática e jurídica apresentado ao juízo de origem requer a apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. É dizer, a comprovação definitiva dos fatos alegados somente poderá ser aferida em apurado exame no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido. Todavia, como o autor agravado deu seu imóvel em garantia do contrato, havendo possibilidade de ser alienado extrajudicialmente no caso de mora, certo é que o julgador, dotado do poder geral de cautela (art. 297 do CPC), pode adotar medidas outras que surtam efeitos práticos adequados para salvaguardar a pretensão da parte, desde que presentes, por lógica, os requisitos da tutela provisória. Na hipótese, em uma análise perfunctória própria do momento atual, assim como o d. Juízo monocrático considero existir indícios suficientes do alegado risco a alienação ou consolidação de propriedade do imóvel posto “sub judice”. "o poder geral de cautela, positivado no art. 798 do CPC/1973 [art. 297 do CPC/2015], autoriza que o magistrado defira medidas cautelares “ex officio”, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro", e também que "não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional" (AgInt no REsp n. 1.694.810/SP, julgado em 20/8/2019, DJe de 26/8/2019). Foi nesse sentido o provimento deferido pelo d. Juízo “a quo”, que assim o fez com o objetivo de resguardar os interesses do autor em disputa, enquanto pendente de julgamento a demanda na qual se discute a viabilidade, ou não, da cobertura completa do seguro prestamista relacionada diretamente ao imóvel em questão. Não há que se falar, pois, em decisão “extra petita”. Quanto ao mais, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo relativa à negativa do pagamento do seguro prestamista, ato praticado pela seguradora ré Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A., se houver, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório e dilação probatória. Certo é que, para fins de medida antecipatória, o imóvel alienado fiduciariamente, de propriedade do autor, está atrelado à Cédula de Crédito Bancário da qual a agravante é atual detentora do crédito ali constante, não se revelando plausível atos de cobrança do empréstimo objeto dos autos que envolva a alienação ou consolidação de propriedade aludido imóvel. Pelo exposto, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ativo postulado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 13 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator